Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-45.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ção de aposentadoria – Pretensão de recebimento dos índices de reajuste correspondentes ao IPC de março e abril de 1990 em razão de acordo coletivo de trabalho – Medida Provisória 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou as Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 antes de implementada a aquisição do direito aos reajustes – Inexistência de comprovação de qualquer defasagem entre os valores percebidos pela autora e os ferroviários em atividade nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação - Improcedência do pedido que se impõe - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001534-45.2019.8.26.0244; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Iguape - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Iguape

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/06/2020

Data de publicação:

29/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA – Complementação de aposentadoria – Pretensão de recebimento dos índices de reajuste correspondentes ao IPC de março e abril de 1990 em razão de acordo coletivo de trabalho – Medida Provisória 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou as Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 antes de implementada a aquisição do direito aos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA – Complementação de aposentadoria – Pretensão de recebimento dos índices de reajuste correspondentes ao IPC de março e abril de 1990 em razão de acordo coletivo de trabalho – Medida Provisória 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou as Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 antes de implementada a aquisição do direito aos reajustes – Inexistência de comprovação de qualquer defasagem entre os valores percebidos pela autora e os ferroviários em atividade nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação - Improcedência do pedido que se impõe - Sentença mantida – Recurso improvido.